Tribunal: TJDFT
Processo: 0737235-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – CÓDIGO DO CONSUMIDOR – SUMULA 608 DO STJ – TRATAMENTO DE ARRITMIA CARDÍACA - PROCEDIMENTOS CONTIDOS NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE (ANS) – MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – ACERVO PROBATÓRIO CONTENDO A DESCRIÇÃO DE ENFERMIDADE GRAVE - SENTENÇA CONFIRMADA.
1 – Incide o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme entendimento sedimentado pela Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”
2 – Os procedimentos contidos no rol da ANS (Resolução Normativa n. 387/2015) são meramente exemplificativos, de modo a estabelecer a cobertura mínima obrigatória e evitar que os diversos planos de saúde excedam no dever de cumprir com as responsabilidades que lhes são conferidas, motivo pelo qual não procede a justificativa de recusa do procedimento cirúrgico necessário.
3 – Havendo Relatório Médico expressando a necessidade do procedimento em virtude da gravidade da paciente, não pode o plano de saúde se esquivar de autorizar e custear, na área de cirurgia de ablação, o uso do ecocardiograma intracardíaco viewflex, conforme indicado e prescrito pelo médico do autor.
4 – A operadora do plano de saúde ao excluir o tratamento médico, malfere o princípio social do contrato e a vulnerabilidade do consumidor, nas circunstâncias em que demanda tratamento junto ao plano que aderiu, face a gravidade da enfermidade que o paciente possui.
5 – Recurso conhecido e desprovido.